Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701399-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO PEREIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SERGIO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Converto novamente o julgamento em diligência. Informe o Distrito Federal o que ocorreu com os alunos que estavam frequentando o curso de formação de forma regular, a exemplo do candidato Cidclay Costa de Abreu, e, depois da última reclassificação passaram a figurar fora do número de vagas previstas no edital. Foram esses alunos excluídos do curso? O Distrito Federal informou que o curso foi concluído em 21 de novembro de 2018, com o preenchimento de todas as vagas previstas. Determino, ainda, que o DF junte a lista dos alunos que concluíram o curso e preencheram as vagas existentes nos Quadros de Policiais Militares Administrativo, Especialistas e Músicos à época. Prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito